Tribunal: TJMT
Processo: 1021450-30.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Recurso Inominado no 1021450-30.2022.8.11.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: JHONES CASSIMIRO DA SILVA.
Recorrido: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
Data do Julgamento: 21/10/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE NEGÓCIO JURIDICO E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – CESSÃO DE CRÉDITO - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – LEGÍTIMA – RAZÕES DE RECURSO DISSOCIADAS DA SENTENÇA – NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS DO RECURSO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1- É imprescindível ao conhecimento do recurso, além da qualificação das partes e do pedido de nova decisão, a indicação específica dos fundamentos de fato e de direito que servem de fundamento ao pleito, nos moldes do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
2- No presente caso, as razões recursais do reclamante não atacam os fundamentos da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.
3- Os argumentos contidos nas razões do recurso estão dissociados daqueles dispostos na sentença.
4- Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021450-30.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JHONES CASSIMIRO DA SILVA - CPF: 011.626.431-45 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), PATRICIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA ARAUJO DE MIRANDA - CPF: 022.646.261-78 (ADVOGADO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022